Tribunal: TJDFT
Processo: 0713912-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713912-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A., STONE PAGAMENTOS S.A. EMBARGADO: FRANCISCO RODRIGUES FREIRE 70974659134, ALESSANDRA RIBEIRO DOS SANTOS DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Stone Instituição de Pagamentos S.A. contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 60216104). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 26 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO